Tribunal: TJBA
Processo: 8056936-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056936-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NELSON JOSE ARAUJO e outros (9)

Advogado(s)
:
FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RC06

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. ART. 113, § 1º, DO CPC. DECISÃO QUE DETERMINA O DESMEMBRAMENTO DA DEMANDA EM AÇÕES INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE LEGAL DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE LITIGANTES. CONTROLE DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE FÁTICA OU JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PREJUÍZO À DEFESA OU À CELERIDADE PROCESSUAL. DESMEMBRAMENTO QUE ENSEJA A MULTIPLICAÇÃO DE DEMANDAS IDÊNTICAS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

1 - O art. 113, § 1º, do CPC autoriza o magistrado a limitar o litisconsórcio facultativo apenas quando demonstrado, de forma concreta, que a pluralidade de partes compromete a rápida solução do litígio ou dificulta a ampla defesa.

2 - Em demandas de baixa complexidade, com causa de pedir e pedidos idênticos, já pacificados na jurisprudência, o número de litisconsortes, por si só, não justifica o desmembramento do feito.

3 - A determinação de ajuizamento de ações individuais idênticas gera maior ônus ao Poder Judiciário, fragmenta a prestação jurisdicional e potencializa o risco de decisões conflitantes.

4 - Medida que viola os princípios da economia processual, da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e da efetividade da jurisdição.

5 - Agravo de instrumento provido para manter o litisconsórcio ativo e assegurar o regular prosseguimento da demanda conjunta.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.°
8056936-20.2025.8.05.0000
que é agravante NELSON JOSE ARAUJO E OUTROS e agravado BANCO DO BRASIL S/A

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.